Tribunal: TJDFT
Processo: 0746316-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. VERBAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA PRETÉRITAS. CARÁTER INDENIZATÓRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. MITIGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de desconstituição de penhora sobre valores depositados em sua conta poupança alegadamente oriundos de aposentadoria por invalidez paga pelo INSS em parcela única.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em: (i) definir se os valores bloqueados possuem natureza impenhorável à luz do art. 833, IV e X, do CPC; (ii) estabelecer se, ainda que penhoráveis, a constrição deve ser mitigada para resguardar o mínimo existencial do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV e X, do CPC dispõe que são impenhoráveis os proventos de aposentadoria e valores depositados em poupança até quarenta salários-mínimos, cabendo ao executado comprovar, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, que os valores se enquadram na regra de impenhorabilidade.
4. Os documentos dos autos demonstram que o montante bloqueado decorre de crédito previdenciário pretérito pago em parcela única, originado de decisão judicial que converteu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, revelando natureza indenizatória, e não alimentar.
5. A jurisprudência da Turma reconhece que verbas previdenciárias pagas retroativamente ostentam caráter indenizatório, afastando a proteção absoluta prevista para verbas alimentares correntes.
6. Os extratos bancários evidenciam, contudo, que o executado utiliza os valores para custear despesas básicas de sobrevivência, por meio de saques e débitos mensais compatíveis com gastos essenciais.
7. A orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite restringir a penhora de verbas penhoráveis quando a constrição integral compromete o mínimo existencial, privilegiando a proporcionalidade entre a satisfação do crédito e a dignidade do devedor.
8. A penhora integral do valor bloqueado comprometeria a subsistência do executado, impondo-se a limitação da constrição a 30% (trinta por cento) do montante, com liberação do saldo remanescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Verbas previdenciárias recebidas retroativamente em parcela única possuem natureza indenizatória e não se beneficiam da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV e X, do CPC.
2. A penhora de valores, ainda que penhoráveis, deve ser mitigada quando sua integralidade comprometer o mínimo existencial do devedor.
3. A proporcionalidade orienta a limitação da constrição a percentual que preserve a dignidade do executado sem inviabilizar a efetividade da execução.